Tribunal: TJPA
Processo: 0841392-89.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841392-89.2020.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO CARLOS BROTAS, ESPOLIO DE ARTUR RODRIGUES MADUREIRA E CEZALTINA COELHO MADUREIRA

APELADO: ESPOLIO DE ARTUR RODRIGUES MADUREIRA E CEZALTINA COELHO MADUREIRA, ANTONIO CARLOS BROTAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. RECONVENÇÃO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS EFETUADO PELO REQUERENTE, DIANTE DOS DEPÓSITOS DE VALORES INSUFICIENTES. DECISÃO INCORRETA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA COMPLEMENTAR O VALOR. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO PARA ANILAR A SENTENÇA. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.

I-
Analisando detidamente os autos, verifico que apesar da certidão de ID 13659107 - Pág. 1, onde a secretaria certificou a existência de uma lacuna entre o depósito correspondente a set/2021 e múltiplos depósitos de mar/2022, o juiz deixou para se manifestar sobre a validade dos mesmos somente em sentença, dessa forma, deixando de intimar a parte autora para complementação, conforme dispõe o artigo 545 do CPC, violando o artigo 10 CPC.

II-
Considerando que a sentença foi anulada na análise do recurso de apelação do autor, resta prejudicada a análise do recurso adesivo do réu.

III-
Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO POR ANTONIO CARLOS BROTAS E DOU-LHE PROVIMENTO para ANULAR A SENTENÇA GUERREADA, retornando os autos ao Juízo de Origem para regular prosseguimento do feito. Quanto ao recurso adesivo, JULGO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0841392-89.2020.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO CARLOS BROTAS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: ESPOLIO DE ARTUR RODRIGUES MADUREIRA

APELADO: CEZALTINA COELHO MADUREIRA

ADVOGADO: PEDRO JOSE COELHO PINTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
ANTONIO CARLOS BROTAS
, nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais cumulada com Consignação em Pagamento de Aluguéis proposta em face de
ESPOLIO DE ARTUR RODRIGUES MADUREIRA e CEZALTINA COELHO MADUREIRA
.

Narra a inicial da ação: 1) que o autor firmou um contrato de aluguel com o primeiro apelados há 54 (cinquenta e quatro) anos de um imóvel localizado na Av. Roberto Camelier, local aonde estabeleceu uma pequena borracharia, acrescentou que, mesmo após a morte do proprietário, continuou pagando os aluguéis à herdeira OLINDA MADUREIRA CARVALHO; 2) ressaltou que o imóvel se encontra em precário estado estrutural, conforme fotos obtidas no local, sendo que, ao solicitar permissão do Locador para realizar reformas e descontar do valor dos aluguéis, é sempre ameaçado de despejo caso não pague integralmente os aluguéis mensais. Requereu que o réu seja obrigado a realizar as devidas reformas no local, sob pena de multa e consignação dos aluguéis.

Deferido o pedido de depósito da quantia devida (aluguéis de ABRIL, MAIO, JUNHO e JULHO/2020), bem como os benefícios da justiça gratuita (ID 13658859 - Pág. 1).

Contestação com reconvenção (ID 13658990 - Pág. 1).

Réplica da CONTESTAÇÃO/RECONVENÇÃO apresentada (ID 13659016 - Pág. 1).

Decisão de saneamento (ID 13659030).

Laudo Pericial juntado a partir do ID 13659038.

Audiência realizada onde fora constatada a ausência do autor e aplicada pena de confissão quanto aos fatos elencados pela defesa em sua contestação (ID 3659096).

Sentença proferida (ID 13659118), onde o magistrado
julgou
parcialmente procedente a ação para: 1)

reconhecer a procedência do pedido de obrigação de fazer do requerido em proceder com a devida reforma do imóvel locado, sem ônus ao requerente, por se tratar de benfeitorias necessárias e atinentes à própria estrutura do imóvel, no prazo de 60 dias; 2) julgar improcedente o pedido de consignação em pagamento dos aluguéis efetuado pelo requerente, diante dos depósitos de valores insuficientes; 3) julgar procedente o pedido de reconvenção efetuado pela requerida, para decretar o despejo do requerente, em razão da mora reconhecida, devendo, após o trânsito em julgado, ser intimado o autor a proceder a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação forçada; 4) diante da procedência do pedido de reconvenção, ficou prejudicado o cumprimento da obrigação de fazer; 5) condenar tanto o autor, quanto o réu no ônus de sucumbência, na proporção de 50% para cada um, quanto as custas processuais, e honorários de sucumbência reciprocamente no valor de 10% do valor dado à causa; 6) quanto a ação reconvencional, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência em 10% do valor dado à causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade deferida.

Embargos de Declaração opostos no ID 13659121 e em sentença de ID 13659142 foram acolhidos para condenar o autor ao pagamento dos aluguéis e IPTU do imóvel locado referente aos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro/2020, devidamente corrigidos (IPC/FIPE), que deverá ser deduzido do valor que depositado nos autos.

Apelação interposta pelo autor (ID 13659145), onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada,
pois o juízo, além de não intimar o autor para complementar o depósito, sequer juntou aos autos o extrato da conta judicial para comprovar possível mora.

Contrarrazões ao recurso de apelação apresentadas (ID 13659150).

Recurso adesivo no ID 13659151 onde o réu requer que seja ressarcido de todo o valor depositado, bem como de título executivo constante de valor líquido em face dos aluguéis não depositados.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, datado eletronicamente.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0841392-89.2020.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO CARLOS BROTAS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: ESPOLIO DE ARTUR RODRIGUES MADUREIRA

APELADO: CEZALTINA COELHO MADUREIRA

ADVOGADO: PEDRO JOSE COELHO PINTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

1. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ANTONIO CARLOS BROTAS:

Ausente preliminares, passo a análise de mérito.

MÉRITO:

De início, importante ressaltar que o apelante defende que o juízo, além de não intimar o autor para complementar o depósito, sequer juntou aos autos o extrato da conta judicial para comprovar possível mora.

Analisando detidamente os autos, verifico que apesar da certidão de ID 13659107 - Pág. 1, onde a secretaria certificou a existência de uma lacuna entre o depósito correspondente a set/2021 e múltiplos depósitos de mar/2022, o juiz deixou para se manifestar sobre a validade dos mesmos somente em sentença, dessa forma, deixando de intimar a parte autora para complementação, conforme dispõe o artigo 545 do CPC, violando o artigo 10 CPC
, vejamos:

Art. 545.
Alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo, em 10 (dez) dias, salvo se corresponder a prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato.

§ 1º No caso do caput, poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida.

§ 2º A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido e valerá como título executivo, facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos, após liquidação, se necessária.

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.

A jurisprudência pátria já possui entendimento pacificado sobre o assunto:

"ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DEPÓSITO REPUTADO INSUFICIENTE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA FINS DE COMPLEMENTAÇÃO - VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 545 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ALÉM DE INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 10 DO MESMO CODEX - NULIDADE RECONHECIDA
- RECURSO PROVIDO. Nas ações de consignação em pagamento, a insuficiência do valor depositado inicialmente não tem por consequência a imediata improcedência da ação, incumbindo ao magistrado intimar o autor para que efetue a respectiva complementação, no prazo de dez dias, nos termos do artigo 545 do Código de Processo Civil". (TJ-SP - AC: 10337953920218260100 SP 1033795-39.2021.8.26.0100, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 27/08/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2021)

Consignação em pagamento
– Parcela vencida de contrato bancário – Financiamento de veículo –
Eventual insuficiência do depósito inicial que não acarreta a total e imediata improcedência da ação – Necessidade de intimação da parte para que realize no prazo de dez dias a complementação do depósito, 'emendatio morae' – Artigo 545, caput, do CPC – Inobservância – Vício de atividade – Nulidade
– Não ocorrência – Possibilidade de julgamento de mérito favorável àquele a quem a decretação de invalidade aproveita – Incidência da regra excepcional prevista no artigo 280, § 2º do CPC – Reconhecimento – Parcela vencida de contrato bancário – Disputa do valor devido – Montante de encargos incidentes por conta de pagamento a destempo – Limitação da lide – Artigo 539 do CPC e artigo 335 do Código Civil – Ausência de impugnação específica da pretensão consignatória – Mera alegação acerca da legalidade das cláusulas e disposições contratuais que é insuficiente a afastar a correção dos cálculos, e a infirmar a integralidade do depósito judicial – Ausência de indicação pela ré do montante que entende devido – Artigos 373, II e 544, IV, e parágrafo único, ambos do CPC – Desatendimento do ônus – Integralidade e idoneidade do depósito – Reconhecimento – Extinção da obrigação quanto à parcela impugnada – Reconhecimento – Ação procedente – Sentença reformada – Sucumbência revertida. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10034443820198260655 SP 1003444-38.2019.8.26.0655, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 12/05/2021, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021)

Portanto, necessário que a sentença atacada seja tornada sem efeito.

2. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR ESPÓLIO DE ARTUR RODRIGUES MADUREIRA E CESALTINA COELHO MADUREIRA:

Ausente preliminares, passo a análise de mérito.

MÉRITO:

O apelante requer que seja ressarcido de todo o valor depositado, bem como de título executivo constante de valor líquido em face dos aluguéis não depositados.

Considerando que a sentença foi anulada na análise do recurso de apelação do autor, resta prejudicada a análise do recurso.

3.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO POR ANTONIO CARLOS BROTAS E
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR A SENTENÇA GUERREADA,
retornando os autos ao Juízo de Origem para regular prosseguimento do feito. Quanto ao recurso adesivo,
JULGO PREJUDICADO
.

É o voto.

Belém, datado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024